Tribunal: TJSP
Processo: 2114577-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual de vencimentos percebidos pelo executado. Possibilidade de se flexibilizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto. Razões do recurso que demonstram ausência de prejuízo efetivo e concreto ao seu sustento, preservando a subsistência do executado. Constrição deferida em 10% dos vencimentos recebidos. Precedentes. Pesquisas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual de vencimentos percebidos pelo executado. Possibilidade de se flexibilizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto. Razões do recurso que demonstram ausência de prejuízo efetivo e concreto ao seu sustento, preservando a subsistência do executado. Constrição deferida em 10% dos vencimentos recebidos. Precedentes. Pesquisas requeridas para viabilizar a medida igualmente deferidas. Recurso provido.